Tribunal: STF
Processo: RE 1404177
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/ PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. A jurisprudência do STF, e também a do STJ, destaca que a associação não precisa de autorização especial dos substituídos para propor mandado de segurança coletivo, ainda que a pretensão ajuizada se refira a parte de seus membros.



    2. A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.



    3. Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF.



    4. A partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios.



    5. Tendo em vista que a Parcela de Equivalência Salarial possui nítido caráter remuneratório, integrando o salário para todos os efeitos legais, deve incidir imposto de renda, bem como percentual de PSS. Por igual razão, os reflexos da PAE devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV, 37, XV, 40, § 8º, 93, IX, 109, 114 e 116, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho”, e, por isso, “requer que esta Colenda Turma digne de acolher a presente alegação de incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar a presente lide, extinguindo, por conseguinte, o processo, sem resolução do mérito!”



    Aduz que “apenas os representados pela ANAJUCLA, arrolados na inicial do processo de mandado de segurança, têm legitimidade para figurar em eventual feito executório decorrente do título formado os autos do RMS nº 25.841/DF, não sendo admitida a extensão da lista de beneficiários. Idêntico entendimento se aplica à utilização da ação de cobrança para pagamento de valores pretéritos, anteriores à impetração do mandado de segurança, inclusive se beneficiando de eventual suspensão/interrupção do prazo prescricional.”



    Afirma, ainda, que “os classistas inativos não poderão usufruir das mesmas parcelas devidas aos togados ativos (é exatamente o que pretende o pedido!) porque ambos não pertencem à mesma categoria em sentido estrito.”



    Alega que “se com a concessão da parcela autônoma de equivalência não houve alteração na parcela básica denominada vencimento dos magistrados trabalhistas, não há falar na correspondente extensão aos classistas de 1ª instância inativos com fundamento no art. 7º da Lei nº 6.903/81.”



    Ressalta, por fim, “que a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes Classistas de 1ª instância inativos e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995; não há, em consequência, qualquer violação a preceito isonômico que justifique o acolhimento do pleito.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, tendo em vista o julgamento do Tema n. 499 da repercussão geral. Entretanto, a 4ª Turma daquele Regional refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 612.043). TEMA 499 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANAJUCLA. PAE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n.º 499, fixou a seguinte tese jurídica: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento".



    2. O pronunciamento desta Corte não contraria a diretriz jurisprudencial traçada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 612.043/PR (Tema n.º 499), a qual abarca as ações coletivas de rito comum (art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal - representação processual), não alcançando os mandados de segurança coletivos, com fundamento no art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal (substituição processual). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não prospera.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, consignou entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    A hipótese dos autos se encontra contemplada pelo aludido precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Regional Federal apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela União.



    Tampouco reputo cabível a invocada incompetência jurisdicional da Justiça Federal.



    No julgamento da ADI 3395/DF (1º.7.2020), ao interpretar a expressão relação de trabalho, contida no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual:



    A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídicoestatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    Na mesma linha de entendimento, no RE 1.089.282 (DJ de 4.2.2021), sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema n. 994 da repercussão geral, o acórdão assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA.



    1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.



    2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.



    Em caso semelhante ao dos presentes autos (ARE 1.256.441, DJ de 16.6.2020), o ministro Gilmar Mendes negou a tese articulada pela União, havendo consignado os fundamentos a seguir transcritos:



    (...) “não se sustenta o argumento de incompetência absoluta da Justiça Federal. Isso porque, por mais que o título judicial ora executado tenha origem na Justiça do Trabalho, a cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, ainda que por prazo determinado, através de mandato, cabe à Justiça Comum.”



    Melhor sorte não socorre a recorrente quanto ao alegado vício da representação processual.



    Também no âmbito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.293.130 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.119, fixou a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.288.313 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de maio de 2021 – com meus grifos)



    Para além disso, no que se refere à percepção da parcela autônoma de equivalência, esta Suprema Corte, ao julgar o RMS 25.841, Redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, firmou o seguinte entendimento (com meus grifos):



    PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 



    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 



    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 



    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações. 



    Destaco, ainda, importante trecho da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RMS 25.841, ministro Marco Aurélio:



    Consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social. 



    Assentada a paridade vigente a Lei nº 6.903/81 – importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial –, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais. 



    No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação. 



    Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 



    Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.388.204, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de junho de 2022; RE 1.277.595, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de agosto de 2020; RE 1.370.309, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de março de 2022.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator